Tribunal: TJDFT
Processo: 0707614-65.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS.
1. A súmula do 596 do Supremo Tribunal Federal dispõe que as disposições do Decreto no 22.626/1933, as quais impedem a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, não se aplicam as operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional.
2.“A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 2.025.249/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)
3. A capitalização mensal de juros nos contratos de adesão à crédito pessoal não consignado é permitida, inexistindo, no caso vertente, qualquer demonstração de ilegalidade na cobrança de juros, tampouco a indicação de qualquer abusividade.
4. Negou-se provimento ao recurso.